Tribunal: CARF
Processo: 13855.000328/2006-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE CARLOS PEDRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.000328/2006-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.197 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de março de 2021
Assunto
IPI
Recorrente
CRISTAL IMPRESSOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de
nulidade do Despacho Decisório suscitada de ofício pela relatora e, por unanimidade de votos,
rejeitar as preliminares suscitadas no recurso pela contribuinte e converter o julgamento em
diligência para a Unidade de Origem analisar os documentos juntados aos autos, assim como,
caso entenda necessário, intimar a contribuinte para apresentar quaisquer outros documentos, a
fim de elaborar relatório conclusivo e justificado sobre o crédito pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Lara Moura Franco Eduardo, Mariel Orsi Gameiro e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Trata-se de Pedido de Ressarcimento – PER de no 19539.18903.120505.1.1.01-
8200, em que se pretende o reconhecimento de crédito do Imposto sobre Produtos
Industrializados – IPI relativo ao 3o Trimestre/2004, no valor de R$ 25.349,70.
Encontra-se vinculado ao Pedido em referência a DCOMP no
9739.42537.040705.1.3.01-4062 (fls. 116/185), por meio da qual o Recorrente buscou a quitação
de débitos do PIS e da COFINS, no valor de R$ 14.879,03, referente ao PA 05/2005.
Uma vez selecionados os referidos PERDCOMP para verificação pela Unidade de
Origem, conforme mandado de procedimento fiscal contido nos autos (fl. 41/185), a autoridade
fiscalizadora concluiu pelo inexistência integral do direito ao ressarcimento, face aos seguintes
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13855.000328/2006-11
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.197 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.000328/2006-11

argumentos, expostos no Termo de Constatação, Devolução de Documentos e Encerramento de
Diligência (fls. 113 e 114/185):

1)
nas PER-DCOMPs apresentadas a contribuinte atribuiu a todas as notas
fiscais de compras o CFOP-Código Fiscal de Operações e Prestações "1.101" —
compra para industrialização, ao passo que no Livro de Registro de Entradas, tais
compras foram classificadas ora no CFOP "1.101", ora no CFOP "1.126" —compra
para utilização na prestação de serviço, e ora no CFOP "1.556" - compra de
material para uso ou consumo;

2)
das 694 notas fiscais discriminadas nas PER-DCOMPs, somente 217
apresentam IPI destacado, aquelas ticadas com o sinal ( / ) sendo que as demais,
ticadas com o sinal (+), não apresentam IPI destacado;

3)
embora a contribuinte tenha esclarecido que o IPI creditado com base nas
notas sem destaque de IPI, se deu com amparo no artigo 165 do RIPI/2002 (50% da
alíquota a que estiver sujeito o produto quando adquirido de comerciante atacadista
não contribuinte), não existe demonstrativo do cálculo do IPI, ou seja, não foi
indicada a classificação fiscal da mercadoria adquirida, a respectiva alíquota e o IPI
correspondente a 50% da alíquota, itens estes que poderiam ser indicados no corpo
das próprias notas fiscais. A contribuinte creditou-se linearmente do valor
correspondente a 5% da compra efetuada. Veja-se que a principal matéria prima da
contribuinte, que é o papel, classificado na posição 4810, teve alíquota de IPI de 5%
naquele ano (notas fiscais a título de amostragem em anexo);

4)
a contribuinte creditou-se indevidamente de valores referentes a aquisições
de máquinas e peças, itens esses que não se classificam como matéria prima, produto
intermediário, ou material de embalagem (notas fiscais a título de amostragem em
anexo);

5)
a contribuinte creditou-se indevidamente de IPI nas aquisições de papel
imune, conforme consignado nas notas fiscais (notas fiscais a título de amostragem
em anexo);

6)
a contribuinte não indicou a classificação fiscal dos produtos vendidos nas
respectivas notas fiscais de vendas, conforme determina o artigo 339, inciso IV, letra
"c", do RIPI/02 (notas fiscais a título de amostragem em anexo).

Face às conclusões acima e tendo por suporte, também, a Informação Fiscal de fls.
115-185 que lhes seguiu, foi emitido Despacho Decisório, dando pelo indeferimento do Pedido
de Ressarcimento e pela não homologação da mencionada DCOMP.
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.197 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.000328/2006-11

Em Manifestação de Inconformidade apresentada tempestivamente contra a
mencionada decisão do Delegado da DRF/Franca, alegou-se, preliminarmente, incompetência da
autoridade administrativa que a proferiu. Ademais, afirmou o Manifestante que industrializaria
produtos tributados à alíquota zero (jornais, cartões postais e impressos publicitários), e não
aqueles classificados como não-tributáveis - NT, sustentando ainda que os créditos decorrentes
de aquisição de insumos empregados em produtos imunes poderiam ser, também, alvo de
ressarcimento.
Alegou que a glosa decorrente da apontada inobservância do dever de indicar a
classificação seria desprovida de fundamento legal, na medida em que a descrição dos produtos
em notas fiscais permitiria ao Fisco promover a classificação destes de ofício.
Afirmou, ainda, que seria improcedente a glosa integral dos créditos nas
aquisições de comerciante atacadista, cabendo à autoridade fiscal identificar as operações que
não gerariam direito à crédito.
A DRJ/REC determinou então a remessa dos autos à Unidade de Origem para que
o contribuinte fosse intimado a elaborar demonstrativo que (1) indicasse as notas fiscais, os
produtos comercializados e a correspondente classificação fiscal que entendia como correta; (2)
identificasse e quantificasse os insumos empregados na fabricação dos seus produtos,
apresentando memória de cálculo relativa aos créditos decorrentes de aquisições a atacadistas
não contribuintes do IPI.
A partir dos elementos apresentados, o julgador de primeira instância
administrativa determinou à autoridade fiscal que empreendesse, na mesma diligência, as
verificações necessárias à validação das informações prestadas e elaborasse demonstrativo, apto
a identificar as operações glosadas e o fundamento de tais glosas.
Após a intimação para cumprimento da diligência, a Recorrente, por intermédio
de carta resposta, informou não ser possível apresentar os demonstrativos e esclarecimentos
objeto da intimação, em razão de não mais dispor dos documentos necessários à elucidação dos
fatos, vez que estes teriam sido entregues ao contador da pessoa jurídica, que não mais fora
localizado.
Os autos seguiram para julgamento pela instância a quo que, ao analisar a
Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório, decidiu pela
improcedência do recurso administrativo mencionado, sob as seguintes bases, aqui
resumidamente colocadas:
 Salienta que o referido Despacho denegatório foi firmado pela máxima
autoridade do órgão fiscal em apreço, no caso, o seu Delegado, motivo pelo
qual não se acolhe a preliminar de nulidade por incompetência do agente
emissor do ato, suscitada pelo Manifestante;
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.197 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.000328/2006-11

 No mérito, face à pretensão do requerente em ver reconhecido o crédito
solicitado, competir-lhe-ia apresentar os documentos capazes de comprovar
cabalmente sua existência.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
22/04/2016, conforme Aviso de Recebimento – AR (fl. 490), anexado ao presente processo.
Insatisfeito com o teor da decisão, apresentou Recurso Voluntário em 20/05/2016, como
informado no Termo de Análise Solicitação de Juntada, anexado, também, aos autos (fl. 489).
Em fase recursal, o Recorrente traz as seguintes alegações de defesa, em síntese:
 o ato que propôs o indeferimento do pedido de ressarcimento pleiteado
deve ser considerado nulo em sua totalidade, por ter sido elaborado por pessoa
incompetente, bem como por ter sido utilizado como embasamento para o
indeferimento por meio do Despacho Decisório, proferido posteriormente;
 acusa a existência de nulidade da decisão recorrida, por não ter sido
observado o princípio da verdade material, quando da falta de análise dos
documentos acostados aos autos;
 a CRISTAL IMPRESSOS atuaria na indústria gráfica fabricante de: (i)
jornais e publicações periódicas - classificados nas posições 49. 02.10 da TIPI,
(ii) cartões postais e cartões impressos com votos ou mensagens pessoais,
classificados na posição 49.09.00 da TIPI e (iii) impressos publicitários,
catálogos comerciais e outros - classificados nas posições 49.11.10, 49.
11.10.10 e 49.11.10.90, todos produtos sujeitos a alíquota zero do IPI, não
manufaturando produtos Não-Tributados, como informado pela Fiscalização;
 ainda que alguns dos produtos editoriais confeccionados pela pessoa
jurídica fossem efetivamente classificados como não-tributados - NT, estaria
ainda ao alcance da regra que legitima o aproveitamento dos créditos
decorrentes da aquisição dos insumos gravados pelo IPI, haja vista tratar-se de
não-tributação por imunidade;
 em face do art. 11 da Lei 9.779/1998, o saldo credor do IPI, acumulado em
cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados no processo de
industrialização de produto isento ou tributado a alíquota-zero, que o
contribuinte não puder compensar, poderá ser objeto do pedido de
ressarcimento nos termos do art. 73 e 74 da Lei no 9.430/1996;
 se há constatação expressa no sentido de que o contribuinte confecciona
produtos tributados e não-tributados, ainda que tal juízo seja equivocado,
parece certo que, na linha de raciocínio exposta pela fiscalização, há sim
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3002-000.197 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.000328/2006-11

possibilidade de determinação da proporcionalidade na apropriação dos
créditos, o que, no máximo, redundaria num indeferimento parcial do
pleiteado, e não uma negativa geral e integral do direito creditório;
 A classificação fiscal das mercadorias vendidas nas notas de saída não
seria requisito para a apropriação creditória, tanto que seu descumprimento tem
penalidade especifica e determinada no próprio no RIPI;
 quisera a fiscalização eficazmente indeferir o direito de crédito, deveria,
através de levantamento fiscal, identificar o percentual que, na sua intelecção,
corresponderia as saídas não-tributadas, aplicando-o aos valores creditórios
postulados via pedido de ressarcimento e estornando o montante disso
resultante;
 se a Fiscalização identifica creditamento a maior por aplicação de valores
superiores aos devidos (caso da apropriação à proporção de 50% do valor da
alíquota cheia na TIPI), ou ainda sobre itens que não se configuram como
insumo no processo fabril da requerente, caberia a ela excluir os valores
indevidamente apropriados;
 a decisão não buscou a verdade material, pois partiu de meras suposições –
alegadas pelo Auditor Fiscal, o qual nem era competente para isto, não
analisando sequer a documentação apresentada, indeferindo por completo o
pedido de ressarcimento de IPI;
 far-se-ia necessária a análise de toda documentação acostada nos autos,
como forma de buscar a verdade material, princípio este que deve ser seguido
pela Administração Pública, para que se verifique o quanto de crédito pode ser
ressarcido;
 entende que houve inobservância aos princípios da razoabilidade,
legalidade, e moralidade, uma vez que a Administração Pública decidiu pelo
não reconhecimento do ressarcimento do crédito tributário, sem ao menos
analisar toda a documentação dos autos, para que se verifique quais os casos
haveria direito creditório, ou não, razão pela qual a decisão recorrida, merece
ser reformada em sua totalidade.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3002-000.197 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.000328/2006-11

Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Conforme precedentemente colocado, verifica-se que se trata de Pedido de
Ressarcimento de IPI e de DCOMP vinculada a este.
A peça recursal inicia-se com a arguição de nulidade do Despacho Decisório, em
razão da ausência de competência por parte do agente emissor do ato.
Analisando, primeiramente, o Despacho Decisório, não vislumbrei a existência do
defeito apontado. E para justificar minha posição, valho-me da fundamentação trazida pela
instância julgadora a quo sobre a incompetência da autoridade fiscal que analisou o Pedido de
Ressarcimento, eis que nada foi redarguido pelo Recorrente nas razões recursais no tocante à
motivação expendida na decisão de piso em relação à questão preliminar em comento.
Assim, considero que se delineia, na espécie, a hipótese prevista no art. 57, § 3o,
do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo Fiscais - RICARF, aprovado
pela Portaria no 343/2015 do Ministro da Fazenda:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
o § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas
razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da
decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
(grifei)
No mesmo sentido, já possibilitava o art. 50, § 2o, da Lei no 9.784/1999, que
regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal:
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos
e dos fundamentos jurídicos, quando:
(...)
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3002-000.197 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.000328/2006-11

§ 2o Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio
mecânico que reproduza os fundamentos das decisões, desde que não
prejudique direito ou garantia dos interessados.
Adoto, portanto, a fundamentação da decisão de piso a respeito da questão
preliminar suscitada quanto à incompetência do agente administrativo que praticou o ato:
Como fundamento para a referida contestação, o contribuinte apega-se
ao fato de ter tomado conhecimento do indeferimento do seu pleito
apenas por meio da Informação Fiscal de fl. 106, a qual teria sido
firmada por Auditor-fiscal que não estaria revestido da competência
decisória prevista no art. 43 da IN SRF no 600, de 2005.
De plano, deve se considerar que a Informação Fiscal citada pelo
contribuinte se configura de forma geral como sendo o documento que
espelha a análise efetivada pela unidade responsável pela apreciação do
requerimento apresentado. Sua importância é inquestionável pois, via de
regra, em casos similares ao presente fornece subsídios para a decisão
administrativa a ser tomada e, por isso, é recomendável que sempre seja
cientificada ao interessado. Porém, o referido documento de forma
alguma se presta a materializar o indeferimento do pleito, tendo o seu
encaminhamento ao contribuinte, no caso em apreço, ocorrido antes de
formalizada a competente decisão muito provavelmente por equívoco do
órgão fiscal responsável pelo processo em pauta.
Ocorre que a contestação do interessado, que a princípio, como acima
demonstrado, apresenta certo grau de pertinência, deixou de fazer
sentido na medida em que a unidade responsável exarou posteriormente
o ato administrativa denegatório, na forma de Despacho Decisório, este
sim o documento apto a revestir de legalidade a decisão da RFB a
respeito do requerimento apresentado, o qual se encontra anexado à fl.
122 dos autos.
Vale salientar que o referido despacho denegatório foi firmado pela
máxima autoridade do órgão fiscal em apreço, no caso o seu Delegado,
cuja competência legal para decidir sobre a questão é notória e se
encontra estampada no Regimento Interno da RFB (Portaria no 203, de
14/05/2012, art. 302), além de ter sido devidamente cientificado ao
requerente, conforme Aviso de Recebimento - AR anexado à fl. 124, que
optou por não contestá-lo.
Todavia, com vistas a preservar o direito constitucional ao contraditório
e à ampla defesa, assegurado ao sujeito passivo, conforme estabelecido
nos §§ 7o, 9o e 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, foram
consideradas como razões de defesa, e devidamente sintetizadas no
relatório supra, àquelas apresentadas em face da mencionada
Informação Fiscal que embasou a decisão administrativa e constam do
arrazoado de fls. 125/136.
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3002-000.197 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.000328/2006-11

Conforme aqui antes colocado, do quanto foi afirmado na decisão recorrida como
razão de decidir, acrescento que, de fato, o Recorrente teve conhecimento da Informação Fiscal
por meio da qual a auditoria fiscal examina o crédito apontado, mas também lhe foi dado
conhecimento pleno do Despacho Decisório expedido pelo Delegado da Unidade de origem,
negando o pleito. O procedimento está regular e se encontra de acordo com a normativa
aplicável e vigente à época de transmissão do pedido:
− Instrução Normativa no 460, de 18 de outubro de 2004 −
Art. 43. O reconhecimento do direito ao ressarcimento de créditos do IPI
caberá ao titular da DRF ou da Derat que, à data do reconhecimento,
tenha jurisdição sobre o domicílio tributário do estabelecimento da
pessoa jurídica que apurou referidos créditos.
Parágrafo único. O ressarcimento dos créditos a que se refere o caput,
bem como sua compensação de ofício com os débitos do sujeito passivo
para com a Fazenda Nacional, caberá ao titular da DRF ou da Derat
que, à data do ressarcimento ou da compensação, tenha jurisdição sobre
o domicílio tributário do estabelecimento que apurou referidos créditos.
Assim sendo, pelas razões expostas, rejeito a preliminar de nulidade por
incompetência suscitada e passo ao exame da preliminar nulidade da decisão recorrida, por não
ter sido observado o princípio da verdade material, quando da falta de análise dos documentos
acostados aos autos.
Também quanto ao item em menção, considero não caber razão ao Recorrente, e
detalho o porquê.
Verificado, ao menos, indício da ocorrência do fato afirmado, o julgador de
primeira instância pode determinar a realização do procedimento de diligência ou exames
posteriores na escrituração contábil e fiscal, na busca da verdade material. E foi precisamente o
que ocorreu no presente processo.
Não só a autoridade julgadora de primeira instância examinou os documentos
contidos nos autos, como concluiu pela necessidade de aprofundamento dos exames e
verificações, em diligência determinada à Unidade de Origem para que obtivesse informações
adicionais a elucidar a situação.
Sendo assim, rejeito a preliminar levantada, por considerar estar patente nestes
autos a iniciativa da autoridade julgadora de primeira instância em prol da busca da verdade
material, não procedendo a alegação feita em sede recursal que apontou vício por inobservância
ao princípio em alusão, mesmo porque o avanço das verificações foi frustrada por negativa do
Recorrente em apresentar documentos, como visto acima.
Dirijo-me, então, agora, ainda em sede de preliminar, a questão relacionada ao
conteúdo do Despacho Decisório e às informações neste contidas, por considerar que elas são
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3002-000.197 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.000328/2006-11

insuficientes ao bom conhecimento do valor do crédito que a autoridade fiscal considera devido.
O tema foi aventado pelo Recorrente, ao que parece, na parcela dedicada ao mérito.
Entendo, contudo, que o exame da regularidade do Despacho Decisório mostra-se
matéria prévia ao mérito. De mais a mais, por ser a eventual ocorrência do cerceamento ao
direito de defesa matéria de ordem pública, seu conhecimento na instância recursal pode se dar
ex officio.
Pois bem. Após a transmissão do Pedido de Ressarcimento, concluiu a
Fiscalização que o Recorrente não faria jus aos crédito que reclama, posto desatender a uma série
de requisitos para a sua fruição, tais como: (1) erro na classificação das notas fiscais de compra;
(2) creditamento linear do valor correspondente a 5% da compra efetuada em atacadistas; (3)
crédito indevido de valores referentes a aquisições de máquinas e peças, itens esses que não se
classificariam como matéria prima.
Em sua defesa, objetivando a manutenção do crédito, abraça a Recorrente a tese
de que caberia à Fiscalização apontar o creditamento a maior por aplicação de valores superiores
aos devidos pelo contribuinte, realizando glosas discriminadas, evitando a glosa integral.
Considero que, em face de toda a situação colocada nestes autos, assiste razão à
Recorrente, na sua colocação de que caberia a informação de cada um dos itens glosados, a ser
discriminada em demonstrativo detalhando o crédito que o Fisco considere procedente e o que
não considera devido. Incabível a glosa geral de créditos, ademais em se tratando de vendas
produtos diversos, submetidos a tratamento diferenciado pela legislação do IPI, consoante
reconhece a própria autoridade fiscal, em Informação Fiscal- Proposta do Indeferimento do
Crédito:
Como a contribuinte fabrica produtos "NT" e com alíquota 0% de IPI,
diante da inexistência da classificação fiscal dos produtos nas notas
fiscais, torna-se impossível calcular a proporcionalidade para a
exclusão do IPI referente à matéria prima, ao produto intermediário e ao
material de embalagens aplicados na produção dos produtos "NT".
Ora, diante da descrição do produto em notas fiscais, cujo conjunto a auditoria
teve amplo acesso, evidentemente o Fisco não apenas pode, como deve proceder a segregação e
discriminação dos produtos NT, tributados e tributados a alíquota zero, na forma que entender
ser adequada à legislação do IPI.
Da mesma maneira, quanto ao item 4 do Termo de Constatação, Devolução de
Documentos e Encerramento de Diligência (fls. 104/175), no qual se informa que a contribuinte
creditou-se indevidamente de valores referentes a aquisições de máquinas e peças, observa-se que a
fiscalização não trouxe sequer planilha, ou até mesmo simples listagem, que demonstrasse quais
seriam as notas fiscais de entrada relativas à aquisição das referidas máquinas e peças,
merecedores de glosa dos créditos correspondentes.
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3002-000.197 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.000328/2006-11

Prossigo: no já referido Termo de Constatação, Devolução de Documentos e
Encerramento de Diligência, no qual se estriba o Despacho Decisório denegatório, afirma-se que
das 694 notas fiscais discriminadas nos PERDCOMP transmitidos, somente 217 apresentavam
IPI destacado, para o 1o a 4o Trimestre/2004, e que o restante das notas fiscais não traria o
destaque do imposto.
Entretanto, a Fiscalização, também no tocante a este item, não elabora
demonstrativo da análise das notas em menção. Simplesmente todo o crédito referente às 694
notas fiscais, tendo elas destaque ou não da IPI, foi glosado.
A deficiência não passou despercebida pela autoridade julgadora de primeira
instância administrativa, que acusou a fragilidade da motivação do Despacho Decisório, a
carecer, em seu juízo, de diligência que lhe corrigisse o defeito, posto que o procedimento se
dirigia ao sujeito passivo, mas também à Fiscalização
O caso, todavia, no entender primeiro desta Conselheira relatora, não seria de
diligência, porquanto competiria à autoridade fiscal bem detalhar os exames realizados,
manifestando-se de forma precisa e evitando generalismos no seu proceder, a bem de que o
sujeito passivo se contrapusesse adequadamente do quanto alegado.
Em face à falta de clareza nas conclusões dos exames fiscais, na espécie,
considerei que o Despacho Decisório exarado se encontrava maculado de nulidade, por poder
comprometer o direito de defesa do sujeito passivo, capaz de delinear a situação prevista no art.
59, II, do Decreto n.o 70.235/19721.
Na esteira desse entendimento é que julguei caber à Fiscalização a emissão de
novo Despacho Decisório com a discriminação de cada uma das glosas realizadas, trazendo
planilhas e demonstrativos que evidenciassem as operações que foram glosadas, com as notas
fiscais correlatas, e as razões para o não acatamento dos créditos pleiteados pelo Recorrente.
Todavia, a maioria da Turma decidiu ser desnecessário repetir o Despacho
Decisório, por entender que houve falta da Fiscalização a carecer apenas da complementação e
aprofundamento das verificações fiscais.
Considerando a ponderação de que cabe ao contribuinte, também, evidenciar a
liquidez e a certeza do crédito vindicado, propus a alteração do voto para contemplar a realização
de diligência, devendo a autoridade fiscal avançar mais detalhadamente nos documentos
contábeis e fiscais do Recorrente, que deve apresentar planilha demonstrativa do crédito alegado,
no que fui seguida pela unanimidade dos demais Conselheiros desta Turma.

1 Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
(grifei)

Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3002-000.197 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.000328/2006-11

Sendo assim, voto pela conversão do julgamento em diligência, a fim de que
sejam prestados os seguintes esclarecimentos, essenciais ao deslinde das questões relacionadas à
existência e ao valor do crédito:
(1) após regular intimação, cabe ao Recorrente elaborar demonstrativo que
identifique a nota fiscal, o produto comercializado e a classificação fiscal que
entender correta para cada produto, com o respectivo crédito de IPI que alega
existir, para o Período de Apuração-PA em foco;

(2) a partir do demonstrativo apresentado pelo Recorrente, caberá a autoridade
fiscal elaborar demonstrativos que indiquem as glosas efetuadas, por nota
fiscal, detalhadamente e de maneira fundamentada, com a conclusão do valor
que considera devido a título de crédito de ressarcimento de IPI para o PA.
Ao final das verificações, o Recorrente deve ser cientificado do resultado da
diligência, devendo ser-lhe concedido prazo de 30 dias para sua manifestação acerca das
conclusões da autoridade fiscal.
Concluso todo o procedimento descrito, cumpre retornar o presente processo ao
CARF, para julgamento do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital